Tribunal: TJES
Processo: 5002091-48.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002091-48.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPOLIO DE YOLANDA MONJARDIM FARIA SANTOS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno na
Apelação Voluntária n° 5002091-48.2016.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Espólio de Yolanda Monjardim Faria Santos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 1686067), proferida por esta Relatoria, que negou provimento à
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
,

mantendo a
SENTENÇA
(id. 1650050), proferida pelo
Juízo da 2ª VARA da fazenda pública PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS de vitória
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face de
ESPÓLIO DE YOLANDA MONJARDIM FARIA SANTOS
, cujo
decisum,
diante da quitação da dívida exequenda,
julgou extinto o processo na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Recorrente sustenta, em resumo, que “
em momento algum o CPC condicionou
a condenação em honorários advocatícios à citação da parte contrária ou à triangularização da relação processual

”.

Defende que “
não faz sentido, portanto, que o profissional que
ajuizou a ação não seja remunerado por seu trabalho que decorreu da
inércia da parte contrária em saldar o débito tributário, ou seja, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal
”.

Alega que “
aplicando
-
se o princípio da causalidade,
claramente inspirador do § 10º do artigo 85

do CPC, não se pode
condicionar a condenação em honorários advocatícios à citação da parte contrária quando a própria parte reconheceu a legitimidade do crédito cobrado ao realizar o pagamento administrativo do mesmo, não deixando dúvidas de que o ajuizam
ento da ação era necessário
”.

Postula, diante deste cenário, que se confira provimento ao recurso,
“
para que seja fixada
a verba honorá
ria no caso em exame
”
.

Despicienda a intimação do Recorrido para Contrarrazões, eis que não triangularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 1686067), proferida por esta Relatoria, que negou provimento à
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
,

mantendo a
SENTENÇA
(id. 1650050), proferida pelo
Juízo da 2ª VARA da fazenda pública PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS de vitória
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face de
ESPÓLIO DE YOLANDA MONJARDIM FARIA SANTOS
, cujo
decisum,
diante da quitação da dívida exequenda,
julgou extinto o processo na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Recorrente sustenta, em resumo, que “
em momento algum o CPC condicionou
a condenação em honorários advocatícios à citação da parte contrária ou à triangularização da relação processual

”.

Defende que “
não faz sentido, portanto, que o profissional que
ajuizou a ação não seja remunerado por seu trabalho que decorreu da
inércia da parte contrária em saldar o débito tributário, ou seja, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal
”.

Alega que “
aplicando
-
se o princípio da causalidade,
claramente inspirador do § 10º do artigo 85

do CPC, não se pode
condicionar a condenação em honorários advocatícios à citação da parte contrária quando a própria parte reconheceu a legitimidade do crédito cobrado ao realizar o pagamento administrativo do mesmo, não deixando dúvidas de que o ajuizam
ento da ação era necessário
”.

Postula, diante deste cenário, que se confira provimento ao recurso,
“
para que seja fixada

a verba honorá
ria no caso em exame
”
.

Despicienda a intimação do Recorrido para Contrarrazões, eis que não triangularizada a relação processual.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão constante do
id. 1686067,
por esta Relatoria, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

"(...)

DECIDO
.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula nº 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito,
cinge-se a controvérsia em saber se são devidos, ou não, honorários advocatícios pela parte Executada que realiza, após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, mas antes da sua citação, o pagamento da dívida exequenda
.

A propósito da matéria em debate, certo é que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pronuncia-se pelo “
não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda
” (STJ - REsp 1927469/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/09/2021).

No intuito de delinear as premissas de tal compreensão,
revela-se oportuno trazer à colação os substanciosos argumentos expendidos pelo Eminente Ministro OG FERNANDES no destaque precedente
,
in litteris:

“O
caput
do art. 85 fixa o critério da sucumbência, como a regra matriz da fixação de honorários advocatícios. O § 10 estabelece o critério da causalidade como complemento à sucumbência.

Nesse sentido, a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler explica a relação entre a sucumbência e a causalidade:

Como afirmamos ao analisar o caput do art. 85, a regra geral para a responsabilização pelo pagamento dos honorários é a aplicação do princípio da sucumbência, ou seja, quem sucumbe na demanda paga os honorários ao advogado da outra parte. O §10 do art. 85, ao estipular que: “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, traz em seu bojo o princípio da causalidade. Vejamos um exemplo. Uma empresa que trabalha com importação de bens ajuíza ação em virtude de greve dos servidores da Receita Federal. A demandante teme que a greve possa prejudicar o exame e a liberação em tempo adequado de mercadoria perecível em processo de importação. Após a distribuição da ação, e antes sequer ser proferido qualquer despacho, o movimento paredista termina e as atividades de inspeção alfandegária retornam à normalidade. O processo será extinto sem julgamento do mérito. Por perda do objeto, sem que haja parte vitoriosa e parte sucumbente. Assim, a sucumbência seria um critério insuficiente para a determinação da responsabilidade pelo pagamento de honorários no exemplo citado. É necessário averiguar quem das partes deu causa à propositura da demanda, a fim de responsabilizá-la pelo pagamento dos honorários. No exemplo referido, a responsabilidade é da parte ré, uma vez que o ajuizamento do feito se deu em virtude do temor fundado do prejuízo que a paralisação das atividades da ré ocasionaria à parte autora. (KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155.)

Pelo critério da sucumbência, a parte vencida deve pagar honorários à parte vencedora. O parágrafo primeiro deve ser lido em consonância com o caput . Ele tem o condão de destacar que os honorários não são devidos apenas no processo de conhecimento natural, mas são também devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos.

Quando o parágrafo primeiro afirma que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios
.

Essa interpretação decorre não só da leitura do parágrafo primeiro em consonância com o
caput
do art. 85, mas também pela leitura do art. 312 do CPC
:

Art. 312
do CPC. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

O dispositivo prevê que a propositura da demanda só produz efeitos para o polo passivo na citação. Essa previsão é aplicável ao processo de execução por força do disposto no art. 318 do CPC
:

Art. 318
do CPC. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único
. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

Assim, verifica-se que a sucumbência não poderia recair sobre a parte executada se o pagamento ocorreu em momento anterior à citação, já que os efeitos da demanda não a alcançam
.

Evidentemente, a causalidade impede que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Ela teria o condão, neste caso, de afastar a responsabilidade pelo pagamento da verba, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo.

Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários”.

Associado a tais considerações, há também precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmados à luz do regramento delineado pela própria Lei de Execução Fiscal, no sentido de que “
a dívida tributária foi paga pela recorrida antes de sua citação nos autos da execução movida pela Fazenda Estadual, no que é de se aplicar o disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830/80, não havendo falar-se em condenação da executada na verba honorária
” (STJ - REsp 864.488/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 26/10/2006, p. 269). Em igual sentido:
STJ - AgInt no REsp 1848573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020
.

A matéria é assente na esfera deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se pode constatar dos seguintes arestos,
in verbis:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO FEITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Nas hipóteses em que sequer há citação do executado é impossível condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam: contraditório e ampla defesa.

2.
A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo seja ele administrativo ou judicial a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

3.
O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar das normas fundamentais do processo civil no Código de Processo Civil de 2015, notadamente ao dispor no art. 9º que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o caput do art. 239 do Código de Processo Civil que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Precedentes.

4.
Poder-se-ia cogitar da determinação da citação da executada em segundo grau de jurisdição para que fosse suprida a sua falta de participação no feito. Contudo, o Órgão ad quem não pode atuar sem o pedido do exequente-apelante, que em momento nenhum requereu a citação do executado-apelado, mas tão somente pleiteou o recebimento das verbas honorárias desprezando o ato citatório.

5.
Recurso conhecido e improvido”.

(
TJES
, Classe: Apelação Nº 35130311950, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018).

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - NÃO CABIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

1.
Na exegese da jurisprudência do STJ, como consequência lógica da sucumbência, a fixação dos honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida de ofício. Uma vez evidenciado o erro material, pode este ser corrigido. (REsp nº 1.189.999/RS, relator Ministro Paulo Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21.08.2012).

2. Incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais sem que tenha-se efetivado a triangularização da relação processual, ante a ausência de citação . O princípio da causalidade para fins de atribuição do ônus da sucumbência pressupõe a triangularização da relação jurídica processual, o que não ocorreu nestes autos.

3.
Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o executado não foi intimado dos atos processuais subsequentes à sentença, não participando do feito na fase recursal, de maneira que admitir a condenação do executado no pagamento dos ônus sucumbenciais implicaria cerceamento de defesa. Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação, 6130076414, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 04/08/2016).

4.
Recurso conhecido e improvido”.

(
TJES
, Classe: Apelação Nº 35130177930, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

“EMENTA:
APELAÇÂO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na hipótese de execução fiscal onde o exequente comunica a quitação do débito antes mesmo de ser efetivada a citação do executado, é inviável a condenação deste nas verbas sucumbenciais, sob pena de cerceamento de defesa.

2.
Recurso conhecido e improvido”.

(
TJES
, Classe: Apelação nº 8160041599, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018).

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO – EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento majoritário do e. TJES e seguido por esta Primeira Câmara Cível, é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação.

2
. Não ocorrida a triangularização da relação jurídica processual, a imposição ao executado da obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais implicaria em verdadeiro cerceamento de defesa, porquanto a parte condenada sequer integrou a lide.

3.
Apelação cível conhecida, mas não provida”.

(TJES, Classe: Apelação, 35140261575, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2018).

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Intime-se
o Recorrente.

Publique-se
na íntegra.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados,
remetendo-se
, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Vitória-ES, 28 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão recorrida não comporta qualquer modificação.

Deveras, impõe-se reafirmar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa, em linhas gerais, a compreensão pelo “
não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021). (...) Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 10/12/2021).

Isto posto, à míngua de eventual motivo apto a modificar tal entendimento, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, por força dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL.
agravo interno na APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL.
PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa, em linhas gerais, a compreensão pelo “
não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021). (...) Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 10/12/2021). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em igual sentido.

II.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.